Tribunal: STF
Processo: Rcl 80910
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Geromel Teles e outros alegam ter a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Colégio Recursal de São Paulo inobservado, no Processo n. 0000014-80.2024.8.26.9010, o julgamento do RE 1.449.990 (Tema 1.272) e o enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Afirmam ter o órgão reclamado fixado, em exame de incidente de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível, tese segundo a qual apenas o Delegado de Polícia e o Escrivão de Polícia fazem jus à percepção da diferença respectiva de vencimentos quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior à do cargo, vedada a extensão para qualquer outro cargo da Polícia Civil ou da Polícia Técnico-Científica, diante da proibição contida na Súmula Vinculante 37.



    Alegam que a tese decorre de má aplicação do verbete vinculante, na medida em que ignora base legal expressa (Decreto-Lei Estadual paulista nº 141/1969) que afasta a incidência do enunciado sumular.



    Apontam, ainda, a violação do julgamento proferido, na sistemática da repercussão geral, no RE 1.449.990, por meio da qual analisada precisamente a questão do direito dos Policiais Civis do Estado de São Paulo às diferenças remuneratórias quando em exercício em Delegacia de classe superior.



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado e, consequentemente, a anulação dos acórdãos 2025.0000098044, 2025.0000088030 e 2025.0000082139, proferidos em ações individuais movidas pelos ora reclamantes.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    O presente feito volta-se, primariamente, contra acórdão proferido em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível, no âmbito do qual definida tese desfavorável aos interesses dos reclamantes.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE RE 1.449.990 (Tema 1.272), a reclamação não comporta cabimento.



    A jurisprudência firme deste Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    Ressalto que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019 e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    No caso, não vislumbro a ocorrência de exaurimento das vias ordinárias, haja vista pender de exame de admissibilidade o recurso extraordinário interposto contra o acórdão reclamado.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Firmadas essas premissas, passo a transcrever a ementa do julgamento ora questionado:



    Ementa. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Servidor público estadual. Polícia Técnico-Científica. Exercício em Delegacia de Polícia de classe superior. Direito a diferença de vencimentos. Divergência grave e imenso número de recursos sobre a matéria. Necessidade de fixação de tese. Proposta de restrição a Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia porque só há previsão legal para esses dois cargos de forma específica (Decreto-lei Estadual 141/1969, art. 6.º para Escrivão de Polícia e Lei Complementar Estadual 207/1979, art. 33, para Delegado de Polícia). Ausência de direito genericamente previsto em lei para qualquer cargo da Polícia Civil. Para todos os outros o direito é reconhecido por isonomia, mas a Súmula Vinculante 37 veda essa extensão. Pedido acolhido com fixação da seguinte tese proposta: “O Delegado de Polícia (art. 33, Lei Complementar Estadual 207/1979) e o Escrivão de Polícia (art. 6º, Decreto-lei Estadual 141/1969), quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior à do cargo, fazem jus à percepção da diferença respectiva de vencimentos, vedada a extensão para qualquer outro cargo da Polícia Civil ou da Polícia Técnico-Científica diante da proibição contida na Súmula Vinculante 37, Egr. Supremo Tribunal Federal.”. Por decorrência do acolhimento, revoga-se a tese fixada no PUIL 0000067-44.2022.8.26.9006.



    Veja-se que o reconhecimento do direito do Delegado de Polícia e do Escrivão de Polícia às diferenças remuneratórias deu-se com base em norma expressa. A extensão do benefício a outros cargos é que, segundo a turma julgadora, se daria com amparo no princípio da isonomia e, nessa medida, esbarraria no óbice contido no verbete vinculante.



    O raciocínio ali desenvolvido não viola, antes observa com exatidão a diretriz vinculante.



    Lado outro, divergir das conclusões a que chegou o órgão reclamado exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via reclamatória.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente